Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711828-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em face da supressão de instância. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator